Tribunal: TJES
Processo: 0012013-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012013-38.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CORREA DIAS FILHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

4
ª CÂMARA CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL nº 0012013-38.2015.8.08.0024
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: José Correa Dias Filho

Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O Estado do Espírito Santo interpôs apelação contra sentença que reconheceu o direito de José Correa Dias Filho, aposentado e portador de neoplasia maligna, à isenção do Imposto de Renda e à imunidade previdenciária, com base nas Leis nº 7.713/1988 e Complementar Estadual nº 282/2004. A decisão também determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A única questão em análise é a correção monetária dos valores a serem restituídos. O Estado pleiteia a aplicação da Taxa SELIC para a atualização dos descontos tributários, em vez do IPCA-E.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores devidos pela Fazenda Pública, após 09/12/2021, devem ser corrigidos pela Taxa SELIC.

Para os valores descontados até 08/12/2021, a correção monetária será feita pelo IPCA-E, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Remessa Prejudicada.

Tese de julgamento
: A partir de 09/12/2021, aplica-se a Taxa SELIC para a correção monetária dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.713/1988; Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012440-64.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, j. 28/04/2024.

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0036513-67.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, j. 17/07/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
4
ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por José Correa Dias Filho contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). A ação tinha por objetivo a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, bem como a imunidade da contribuição previdenciária, devido ao diagnóstico de neoplasia maligna (adenocarcinoma de próstata) sofrida pelo autor.

Na sentença, o juízo de origem acolheu o pedido do autor, reconhecendo seu direito à isenção do IRRF e à imunidade previdenciária, com base na Lei nº 7.713/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 282/2004. A decisão determinou, ainda, a restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, tanto a título de IRPF quanto de contribuição previdenciária, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

O Estado do Espírito Santo, inconformado com a sentença, recorreu, argumentando que o imposto de renda, sendo tributo federal, deve ser corrigido pela taxa Selic, e não pelo IPCA-E. Defende que o critério de atualização monetária utilizado para a restituição dos valores descontados está incorreto, pedindo o provimento do recurso para que a atualização seja feita conforme a Selic.

O apelado, por sua vez, em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença, argumentando que a decisão está de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis, destacando que faz jus à isenção independentemente da contemporaneidade dos sintomas da doença, conforme entendimento pacificado pelo STJ na Súmula 627.

Observe-se que a tese exarada pelo Estado do Espírito Santo, no recurso de apelação, é no sentido de que os
valores a serem restituídos, a título de IRRF, devem ser atualizados pela taxa S
ELIC
, e não pelo IPCA-E, conforme a legislação aplicável ao imposto de renda.
Esta é a única irresignação que deve ser objeto de análise em sede recursal.

Sobre o tema é necessário destacar que o artigo 3
o
, da EC nº 113/2021, de 09/12/2021 disciplina que
“
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
.

Portanto, em relação aos
valores indevidamente descontados
até 08.12.2021
, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

A partir de
09.12.2021
,
deve incidir
a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Na
hipótese dos autos,
por conseguinte,
a incidência da SELIC deverá ocorrer a partir de 09/12/2021.

N
este sentido, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3. Assim, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09.12.2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. 4. Não se verifica omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, quando o acórdão embargado não fixou honorários. Manteve, no julgamento da remessa necessária, o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 5. Recurso parcialmente provido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº
0012440-64.2017.8.08.0024. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 28/04/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS NO PERÍODO ANTERIOR A 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021. 2. Posteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”. 3. Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. Considerando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. Contudo, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC para a atualização do indébito, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme pleiteado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devendo ser reformada a sentença neste ponto 5. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente em um pedido autoral, sendo o IPAJM quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à repetição do indébito dos valores já descontados. Por conseguinte, não há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0036513-67.2017.8.08.0035. Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA.
Data: 17/Jul/2024
).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e lhe dou parcial provimento, para determinar a incidência da Taxa SELIC quanto aos descontos tributários realizados a partir de 09/12/2021, nos termos do artigo 3
o
, da EC nº 113/2021.

Remessa necessária prejudicada.

Mantenho
o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (Art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015), realçando a previsão contida no artigo 86, parágrafo único, do
mesmo diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.